Tribunal: TJMT
Processo: 1019498-24.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019498-24.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Decretação de Ofício, Expedição de CND]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA - CNPJ: 74.150.889/0001-20 (AGRAVANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
— TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — ARTIGO 174, IV, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — PRAZO DE CINCO (5) ANOS — ESCOAMENTO —
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Evidenciado,
prima facie
, pelos documentos constantes nos autos, o escoamento do prazo de cinco (5) anos previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, deve ser deferida a tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade de crédito tributário possivelmente prescrito.

Por outro lado, não é possível proceder ao cancelamento do débito na conta corrente fiscal do contribuinte por ser contrário ao disposto no artigo 1º, da Lei nº 8.437/1992, o qual veda expressamente a concessão de liminar que esgote no todo ou em parte o objeto da ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Tauro Motors Veículo Importado Ltda
. – em recuperação judicial, contra a decisão que, em
ação declaratória, pelo rito ordinário com pedido de tutela de urgência
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que a decisão agravada está equivocada ao considerar que apenas o depósito prévio do valor integral, em dinheiro, é possível obter a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, “
notadamente porque o pedido liminar não se reportou ao inciso II, do artigo 151, do CTN
”.

Aduz que “
tendo em vista que a decisão final e comunicação do indeferimento dos pedidos de revisão se deu em 30/7/2010 e 09/08/2010, respectivamente, os créditos tributários representados pelos Termos de Apreensão e Depósito nº 801129-1 e 823046-8 prescreveram em julho e agosto de 2015, ou seja, há mais de 4 (quatro) anos
”.

Afiança estarem presentes os requisitos autorizadores do deferimento da tutela provisória de urgência, de modo que o recurso deve ser provido para que seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente aos TAD ́s nº 801129-1 e 823046-8, em razão da ocorrência da prescrição e o cancelamento do débito em sua conta corrente fiscal.

Em regime de plantão, o pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal foi indeferido (Id. 29011961).

O agravante protocolou pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a antecipação de tutela da pretensão recursal, enaltecendo as arguições acerca do risco de dano iminente (Id. 29036499), que, mais uma vez, foi indeferido pela Desembargadora plantonista, à época (Id. 29091455).

Após o recesso forense, novamente o agravante pugnou pela reconsideração da decisão que indeferiu a antecipação de tutela da pretensão recursal, e então, a Desembargadora relatora à época, deferiu em parte o pedido, apenas para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, por entender, em princípio, ter ocorrido a sua prescrição.

Contrarrazões (Id. 35690144).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito ante a ausência de interesse público no caso (Id. 39469989).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 25 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Tauro Motors Veículo Importado Ltda. – em recuperação judicial, contra a decisão que, em
ação declaratória, pelo rito ordinário com pedido de tutela de urgência
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Por se tratar de recurso de agravo de instrumento, a análise da questão deve se limitar ao acerto ou desacerto da decisão proferida pelo Juízo de Primeira Instância, que indeferiu a tutela provisória de urgência requerida pelo agravante na ação declaratória, por entender não ter ocorrido a prescrição do crédito tributário, decorrentes dos Termos de Apreensão e Depósito nº 801129-1 e 823046-8.

Vejamos o teor da decisão agravada:

“(...)
No caso em exame, em cognição sumária dos fatos e das provas, evidencia-se que a requerente não demonstrou, de forma inequívoca, o termo inicial da constituição do crédito a caracterizar a prescrição do crédito, havendo a necessidade de instrução do processo.

Demonstrado a existência de recurso administrativo, o art. 151 do CTN

é expresso ao dispor que “as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo” são causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Ademais, a pretensão averbada na peça inicial não está vinculada ao depósito prévio do valor integral e em dinheiro, correspondente ao valor impugnado pela requerente.

Oportuno ressaltar, consoante disposto no art. 151, II do Código Tributário Nacional e Súmula 112/STJ, a suspensão do crédito tributário, se dá mediante o depósito de seu montante integral.

No caso concreto, constato a ausência da comprovação do depósito integral referente ao valor do crédito tributário, sendo certo que a Lei, nestes casos, desautoriza a suspensão da exigibilidade do tributo.

Ante o exposto, ausentes as premissas estampadas no art. 151, II/CTN,

INDEFIRO a tutela antecipada vindicada.
(...)”. (Id. 28998487).

No caso, extrai-se dos autos que os Termos de Apreensão e Depósito nº 801129-1 e 823046-8 foram objeto de pedido de revisão pelo agravante em 1º/6/2010 (Id. 28998487), consoante os processos administrativos nº 397992/2010 e 504607/2010.

No Processo administrativo nº 397992/2010, relativo ao TAD nº 801129-1, verifica-se que o indeferimento do pedido revisional do agravante se deu na data de 30/07/2010 (Id. 28998487), e o processo administrativo nº 504607/2010, relativo ao TAD nº 823046-8, ocorreu o indeferimento no dia 09/08/2010 (Id. 28998487).

Pois bem.

Consoante disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, “
a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva
”.

Contado o prazo quinquenal disposto no artigo 174, do CTN, o termo final para que o Estado de Mato Grosso ajuíze a competente cobrança do crédito tributário se daria em julho e agosto do ano de 2015, porquanto o prazo prescricional volta a correr a partir da notificação do contribuinte acerca do resultado de seu pedido de revisão, exatamente como ocorreu no caso.

Senão, vejamos:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TEMA SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC. RESP 1.113.959/RJ. IMPOSSIBILIDADE DE PREQUESTIONAMENTO, EM RECURSO ESPECIAL, DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.113.959/RJ, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, firmou o entendimento de que "o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração), momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio,
sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional
, afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica" (REsp 1.113.959/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/03/2010). II. Conforme entendimento pacificado, a via especial não se presta à análise de alegação de ofensa à Constituição da República, ainda que para fins de prequestionamento, não sendo omisso o julgado que silencia acerca da questão. III. Agravo Regimental improvido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 519222/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, julgamento em 24/03/2015). (destaquei)

Logo, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a grande possibilidade da ocorrência da prescrição da pretensão executiva, porquanto a Fazenda Pública até os meses de julho e agosto do ano de 2015 não ajuizou a competente ação executiva dos créditos ora analisados, não sendo possível constatar nenhuma das hipóteses de interrupção do prazo prescricional, elencados nos incisos I, II, III e IV do artigo 174, do CTN.

Desta forma, sem exaurir o mérito da questão, à primeira vista, os documentos anexados pelo agravante evidenciam a probabilidade do direito alegado, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência em relação à suspensão da exigibilidade do crédito discutido.

Do mesmo modo, o risco de dano se faz presente diante dos efeitos decorrentes da cobrança do crédito tributário, além da empresa se encontrar em recuperação judicial, o que pode impedi-la de emitir certidão negativa de débitos.

Por outro lado, quanto ao pedido de cancelamento do débito da conta corrente fiscal do agravante, não será possível, pois penso que tal medida seria adentrar na questão meritória da ação, em razão de que tal pedido ensejaria a declaração da prescrição dos créditos, a qual será melhor analisada e desenvolvida pelo Juízo de Primeira Instância.

Ademais, o pedido da agravante pela declaração de prescrição do crédito tributário em sede de tutela provisória de urgência é vedado expressamente pelo artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992: “
não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
”.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, apenas determinar a suspensão da exigibilidade dos Termos de Apreensão e Depósito nº 801129-1 e 823046-8.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021